Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT.
1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.
2. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente há mais de 25 anos.
3. No processo de execução/cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 3.1 No caso concreto, a penhora da dívida pendente não compromete a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.